Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708632-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANA MARIA DA ROCHA LOPES, ANA MARIA DE JESUS, ANA MARIA DE JESUS CAMPOS LUCENA, ANA MARIA DE JESUS SALES GROTA, ANA MARIA DE LIMA SILVA, ANA MARIA DE SOUSA CALDAS, ANA MARIA DE SOUSA FARIAS, ANA MARIA DE SOUSA FREIRE, ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDITACO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão de ID 43316212 que determinou a suspensão do feito. Com razão o embargante, a decisão do Superior Tribunal de Justiça trata de prescrição e a questão tratada nos autor é de indeferimento da inicial em razão da legitimidade do Sindicato, razão pela qual o feito não deve ser suspenso. Assim, revogo a decisão de ID 43316212. Preclusa, inclua-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023 12:57:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador